Tribunal: TJDFT
Processo: 0740916-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO. DECISÃO CONTRÁRIA A LEI. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO PENA BASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREPONDERANTE. QUALIDADE E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR UNITÁRIO INDISSOCIÁVEL.
1. Possível a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 CPP).
2. Não se mostra possível a separação dos vetores “natureza e quantidade” da substância entorpecente para que a reprimenda seja incrementada na individualização da pena, por constituírem uma única circunstância judicial para o aumento da pena-base.
3. Verificada a avaliação negativa da circunstância especial com fundamento tanto na natureza excessivamente nociva da droga comercializada (cocaína), bem como na quantidade de entorpecente apreendida com o grupo associado para a traficância, correta a dosimetria do decreto condenatório.
4. Ação Revisional Criminal conhecida e julgada improcedente.